Tribunal: STF
Processo: ARE 1315663
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: INVIABILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 66 do Código de Processo Civil, consignou o não cabimento do conflito de competência, o que afasta a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional de regência. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 22).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 28).



    3. A parte embargante, insiste na ocorrência de omissão e na necessidade de análise da matéria de mérito contida no extraordinário alusiva ao cabimento do conflito de competência, indicando como paradigmas os acórdãos formalizados na Ação Cível Originária nº 2.757/RJ e no Conflito de Competência nº 7.706/SP, prolatados pelo Plenário desta Corte e relatados, respectivamente, pelos Ministros Luiz Fux e Dias Toffoli.



    3.1. Ao final, requer o provimento dos embargos de divergência para que seja determinado o retorno dos autos à 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça para julgar sua parcela de competência no EAREsp nº 635.823/TO (e-doc. 29).



    4. A recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 35).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    6. Relativamente à divergência apontada quanto ao exame da omissão suscitada nos embargos declaratórios, observo que os presentes embargos de divergência não comportam admissão nesse ponto, uma vez que o acórdão proferido no julgamento dos aclaratórios está de acordo com precedente do Plenário desta Corte, no sentido de que não há omissão a ser sanada quando a ausência de apreciação da matéria de mérito versada no apelo extremo ocorre em virtude da impossibilidade de se reexaminar a aplicação de normas infraconstitucionais em sede extraordinária. Confira-se:



    “DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO INFRINGENTE. 1. Não há obscuridade, contradição ou omissão em acórdão que deixa de analisar o mérito do recurso extraordinário em razão do caráter infraconstitucional das questões nele deduzidas. 2. A pretensão meramente infringente afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade. 3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 598.770-ED/ITA, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 09/11/2016, p. 1º/12/2016).  



    7. Colho do voto proferido pelo Relator o seguinte excerto:



    “Nos presentes embargos, a parte suscita omissão, reiterando as alegações de afronta aos tratados que, segundo ela, teriam status constitucional. Ocorre que essas questões foram explicitamente enfrentadas pelo julgado embargado, que afirmou o caráter meramente legal dos pontos arguidos no recurso. Não há que se falar em omissão quando o mérito do recurso deixa de ser analisado em razão do não cumprimento dos seus pressupostos intrínsecos.” (grifos nossos).



    8. Tem-se, portanto, que o paradigma apresentado (ACO nº 2.757/RJ), além de não apresentar similitude fática por ter sido proferido no âmbito da competência originária do STF, não se mostra apto à finalidade de configurar o dissenso jurisprudencial, uma vez que o acórdão referente ao julgamento dos aclaratórios se mostra consentâneo com o entendimento do Plenário desta Corte sobre a matéria ora em discussão.



    9. Assim, nesse ponto, os embargos de divergência não comportam cabimento, porquanto as decisões embargadas estão de acordo com a orientação do Plenário desta Corte, nos termos do art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. No tocante à alegação de cabimento do conflito de competência, apresenta-se o seguinte paradigma:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em conflito de competência. Ações judiciais conexas em trâmite perante a Justiça comum e a Justiça do Trabalho. Interpretação extensiva sobre o art. 115 do CPC. Conhecimento do conflito. Ação de complementação de aposentadoria. Aplicação do entendimento firmado no RE nº 586.453/SE. Competência da Justiça comum. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para conhecer do conflito e reconhecer a competência da Justiça comum para o julgamento da causa. 1. Em regra, a admissão do conflito de competência com base no art. 115, III, do CPC exige que haja divergência entre juízos diversos quanto à reunião ou separação dos feitos, consoante expressa previsão do dispositivo. 2. Cabível, todavia, por meio de interpretação extensiva do art. 115, do CPC, o acolhimento do incidente, mesmo ausente a apontada divergência, quando se tratar de ações conexas (com possibilidade, portanto, de prolação de decisões conflitantes) em trâmite perante Justiças distintas e no bojo das quais o apontamento de conexão não se mostrar suficiente à definição da competência para seu processo e julgamento. 3. No caso, trata-se de demandas em trâmite perante a Justiça comum e a justiça trabalhista, em que se discute complementação de aposentadoria, com decisões conflitantes já proferidas, a justificar o conhecimento do conflito. 4. É inaplicável a regra de solução da conexão entre feitos (art. 105, do CPC), uma vez que as ações tramitam perante juízos com competência material distinta – incidindo a vedação decorrente do art. 102 do CPC – e já contam com decisão de mérito – a atrair a aplicação da Súmula nº 235, do STJ. 5. A definição do conflito com base na análise das regras de competência, para se aplicar ao caso a regra geral estabelecida por esta Corte nos autos do RE nº 586.453/SE, com repercussão geral reconhecida, é no sentido de competir à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar, uma vez que a regra de modulação ali prevista (com atribuição de competência à Justiça do Trabalho para processar e julgar todas as causas da espécie em que proferida sentença de mérito até 20/2/13) teve por pressuposto sua incidência sobre demandas únicas, isoladamente consideradas, não tendo sido assentada para reger divergência quanto à competência para o processamento de ações diversas. 6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para conhecer do conflito e declarar a competência da Justiça comum para o processo e o julgamento dos feitos.”



    (CC nº 7.706-AgR-segundo-ED-terceiros/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12/03/2015, p. 20/04/2015).



    11. O embargante argumenta que “o Plenário do Supremo admitiu o Conflito de Competência no Julgamento dos Embargos de Declaração, conflito de competência suscitado pela parte interessada sem qualquer manifestação dos suscitados (Justiça Comum e Justiça do Trabalho), isto é, nos mesmos moldes apresentados pelos ora Embargantes, sendo o instrumento adequado, enquanto que, no Acórdão também proferido nos Embargos de Declaração, com reprodução do Acórdão no Agravo Interno, o Colegiado da Segunda Turma disse ser incabível o Conflito de Competência, ficando clara a divergência NA APLICAÇÃO DO DIREITO PROCESSUAL entre o Paradigma do Plenário e o Acórdão da 2ª Turma desta Suprema Corte” (e-doc. 29, p. 18).



    12. No caso sob exame, o desprovimento do agravo no recurso extraordinário teve como fundamento a impossibilidade de análise de matéria infraconstitucional pelo STF em sede extraordinária, sendo certo que a questão de mérito, alusiva ao cabimento ou não do conflito de competência no âmbito do STJ, não chegou a ser apreciada por envolver a análise de legislação infraconstitucional.



    13. Ocorre que a jurisprudência do Plenário firmou-se no sentido do não cabimento de embargos de divergência contra acórdão mediante o qual não se examina o mérito da controvérsia. Confira-se:



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. 1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, da Lei nº 13.105/15) ou entre acórdão de mérito e outro no qual não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, da Lei nº 13.105/15). 2. Na espécie, verifica-se que a Primeira Turma, no acórdão embargado, se restringiu a negar provimento ao agravo regimental por não terem sido impugnados os fundamentos da decisão negativa de seguimento ao recurso extraordinário, não emitindo juízo sobre a questão de mérito debatida no apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.379.294-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p, 22/05/2023; grifos nossos).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. 1. No acórdão embargado, a Segunda Turma do Supremo não se pronunciou sobre o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário. 2. É inviável a interposição de embargos de divergência contra acórdão que não apreciou o mérito da controvérsia. 3. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 4. Embargos de divergência não conhecidos.”



    (ARE nº 1.275.217-AgR-ED-EDv/TO, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.”



    (ARE nº 1.361.019-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 29/08/2022; grifos nossos).



    14. Ainda que fosse possível superar esse óbice, no ponto, melhor sorte não teria o embargante. Isso porque não há similitude fática nem jurídica entre o paradigma acima indicado e o que asseverado pela Segunda Turma no julgamento do agravo regimental. 



    15. Nos acórdãos ora embargados, asseverou-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao consignar o não cabimento do conflito de competência lá apresentado em virtude da ausência de contenda entre as respectivas Corte Especial e Segunda Seção, decidiu com fundamento na interpretação conferida ao art. 66 do Código de Processo Civil, o que afastaria a viabilidade do recurso extraordinário, ante a impossibilidade de análise da legislação infraconstitucional.



    16. Já o acórdão paradigma proferido no CC nº 7.706-AgR-segundo-ED-terceiros/SP trata de conflito de competência com base no art. 115 do CPC, tendo em vista ações judiciais conexas em trâmite perante a Justiça comum e a Justiça do Trabalho. 



    17. Na hipótese sob exame, é preciso reconhecer que estes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência do requisito estabelecido no art. 331 do RISTF relativo à necessidade da existência de identidade ou similitude entre os julgados confrontados, cuja demonstração se faz necessária ao reconhecimento do dissenso jurisprudencial. Nessa linha, são os precedentes abaixo:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/10/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDA POR UM DOS ACÓRDÃOS COTEJADOS. JURISPRUDÊNCIA FIRMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. I – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. II – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. III – O art. 332 do RISTF assenta o não cabimento dos embargos, quando a despeito de haver divergência entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).”



    (ARE nº 930.065-AgR-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 04/03/2020, p. 25/03/2020; grifos nossos).  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA – CPRB. LEI Nº 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. TEMA 1109. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. 1. A parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.290.998-ED-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/06/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Ausência de similitude fática e jurídica. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental não provido. 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (RE nº 1.138.455-AgR-ED-EDv-AgR/SC, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023).



    18. Quanto a esse segundo ponto, portanto, os embargos de divergência também não merecem admissão.



    19. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    20. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    21. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator